Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA No 793 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde que envolvam fornecimento de medicamentos, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
2. Recentemente, no RMS 68.602/GO, o STJ considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado ao protocolo padronizado do SUS.
3. Agravo de instrumento desprovido.